Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001576-48.2017.8.07.0006 APELANTE: RODOVALHO LUCAS, JOSE RICARDO CARVALHO DA SILVA APELADO: JOSE RICARDO CARVALHO DA SILVA, KENEDY CUNHA, RODOVALHO LUCAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Da r. sentença (id. 17133094) foram interpostas apelações pelo réu José Ricardo Carvalho da Silva (id. 17133099) e pelo autor (id. 17133102), sendo que o autor também interpôs recurso adesivo (id. 17133109) Assim, intime-se o autor para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora